Tribunal: TJES
Processo: 5014877-85.2024.8.08.0011
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-10-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014877-85.2024.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SINTIA APARECIDA DA SILVA CASTRO
RECORRIDO: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5014877-85.2024.8.08.0011

RECORRENTE: SINTIA APARECIDA DA SILVA CASTRO

RECORRIDO: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

SENTENÇA: Dr.: FABIO PRETTI

EMENTA. RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. AUXÍLIO DOENÇA NÃO PRORROGADO. PERÍCIA DO MUNICÍPIO QUE NÃO LIBEROU O RETORNO. LIMBO PREVIDENCIÁRIO. PAGAMENTO DO SALÁRIO. DANOS MORAIS. SENTENÇA REFORMADA.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

A autora
SINTIA APARECIDA DA SILVA CASTRO
interpôs recurso inominado em face da sentença de primeiro grau nos autos da AÇÃO DE COBRANÇA proposta em face do
MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
, que julgou improcedente o pedido inicial.

Em sede recursal (ID 14779152), a recorrente afirma que se afastou de suas atividades laborais, recebendo auxílio doença, contudo, ficou na situação conhecida como “limbo previdenciário”, quando o Município não permitiu seu retorno e o INSS não renovou seu auxílio.

O requerido apresentou contrarrazões (ID 14779155).

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo. Em tempo, defiro o pedido de assistência judiciária gratuita formulado pela autora.

No mérito, ouso divergir do magistrado de primeiro grau.

Analisando detidamente os autos, observo que a autora é servidora da Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim, exercendo o cargo de Agente Comunitário de Saúde.

Infere-se dos autos que a mesma se afastou de suas funções em 25/08/2021, recebendo auxílio doença até 26/04/2022. Ao realizar nova perícia, no ID 14779138 - Pág. 2, o médico entendeu que a mesma ainda se encontrava inapta para o exercício de suas funções, contudo, junto ao INSS foi considerada apta ao retorno (ID 14779139 - Pág. 9).

Com isso, a recorrente ficou na situação conhecida como “limbo previdenciário”, pois o empregador não permite seu retorno ao trabalho e a autarquia previdenciária não concede novo auxílio. Sobre o referido tema, cito precedente do ETJES:
“a presente hipótese atrai a situação denominada pela doutrina e jurisprudência como ‘limbo previdenciário’, em que o empregado, antes em gozo de determinado benefício previdenciário, recebe alta em virtude de ser considerado apto pela Autarquia previdenciária, todavia, no seu retorno ao trabalho, é ‘recusado pelo empregador, que entende que o empregado não está apto ao trabalho”
(TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 0000595-67.2020 .8.08.0044, Relator: MARIANNE JUDICE DE MATTOS, 1ª Câmara Cível).

Não vejo inércia da recorrente no caso, considerando que a mesma foi orientada a retornar ao INSS para buscar a prorrogação de seu benefício. Assim, durante o período de 26/04/2022 a 13/04/2023, ficou sem o recebimento de seu salário, o que se mostra abusivo.

Colaciono precedentes:

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. PROCEDIMENTO COMUM. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. AFASTAMENTO EM RAZÃO DE DOENÇA. VENCIMENTOS DEVIDOS NO PERÍODO. Recurso do Município de Carapicuíba, ao par do reexame necessário, tirado contra sentença que julgou procedente pedido de servidora municipal voltado à cobrança de vencimentos relativos a período em que esteve afastada de suas funções por doença. Pagamento de benefício de auxílio-doença cessado por alta médica perante o INSS. Retorno ao exercício da função pública, contudo, negado pela Administração Pública Municipal.
Com a alta médica junto ao INSS, volta a vigorar a relação jurídico-administrativa havida entre servidor e Administração, inclusive com a obrigação de pagamento dos respectivos vencimentos. Óbice criado pelo ente público que não pode ensejar situação conhecida como "limbo previdenciário". Vencimentos devidos
. Precedentes. Honorários sucumbenciais. Definição do percentual da verba sucumbencial corretamente postergada para ulterior fase de liquidação de sentença. Inteligência do inciso II do § 4º do artigo 85 do CPC. Pontual observação, contudo, quanto ao termo inicial dos juros de mora, que, para os valores vencidos, devem contar a partir da citação do ente público, não da data em que os pagamentos deveriam ter sido realizados. RECURSO VOLUNTÁRIO DESPROVIDO E REMESSA NECESSÁRIA PARCIALMENTE PROVIDA, para esse fim. (TJ-SP - Apelação: 1012641-44.2022.8 .26.0127 Carapicuíba, Relator.: Márcio Kammer de Lima, Data de Julgamento: 18/08/2023, 11ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 18/08/2023).

Apelação. Servidora Pública Municipal – Readaptação – Procedência na origem. Pretensão de Reforma parcialmente acolhida.
Após a cessação do benefício previdenciário, o servidor deve retornar ao exercício das funções. Eventual embate entre a Municipalidade e o INSS, no que concerne à incapacidade laborativa do servidor, não pode conduzir a situação em que este fica desprovido de vencimentos e benefícios, em verdadeiro "limbo previdenciário"
. Precedentes. Dano moral caracterizado. Adequação dos índices de correção monetária e juros de mora às teses fixadas pelo STF no julgamento do Tema 810, e pelo STJ no julgamento do Tema 905, assim como à EC nº 113. Sentença reformada em parte. Recurso parcialmente provido. (TJ-SP - AC: 10209399420188260602 SP 1020939-94.2018 .8.26.0602, Relator.: Paola Lorena, Data de Julgamento: 08/03/2023, 3ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 09/03/2023).

Assim, entendo pertinente acolher o pedido inicial a fim de que a recorrente receba seu salário pelo período em que permaneceu afastada, ou seja, 26/04/2022 a 13/04/2023, incluindo férias e 13º.

Em sequência, é possível vislumbrar o dano moral indenizável. Com efeito, a cessação do benefício, somada à negativa de retorno às atividades pelo Município, acarretou à recorrente situação de aflição que supera o mero dissabor, afinal, estamos diante de verba alimentar.

Em relação ao
quantum
, entendo razoável fixar a quantia de R$
3
.000,00 (
três
mil reais), proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem causar enriquecimento indevido da recorrente, não descuidando do caráter pedagógico.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
, reformando integralmente a r. sentença prolatada no ID 14779150, a fim de condenar o Município de Cachoeiro de Itapemirim a efetuar o pagamento da remuneração da servidora no período de 26/04/2022 a 13/04/2023,
a ser corrigida pela taxa SELIC a contar de cada pagamento não efetivado,

e, de indenização por danos morais no valor
de R$
3
.000,00 (
três
mil reais), determinando a incidência da Taxa Selic sem cumulação com quaisquer outros índices. Deixo de condenar a recorrente em custas processuais e honorários advocatícios, face ao provimento do recurso.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 21 de agosto de 2025.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)